Tribunal: TJDFT
Processo: 0000613-80.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000613-80.2016.8.07.0004 AGRAVANTE: PAULO CÉSAR DE SOUZA AGRAVADOS: ALMIR VENÂNCIO DE SOUZA, FRANCISCA FERNANDES DE AGUIAR, DEIVA SANTOS SOUZA, DELMA SANTOS SOUZA, EDMILSON SANTOS SOUZA, MARIA DE LOURDES SOUZA DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ SOUZA, RAIMUNDO GOMES BARROS, TELMA BARROS DE JESUS SOUZA, ESPÓLIO DE ALDEMIR SOUZA, VALDOMIRO DE SOUZA, VALDOMIRO OLEGÁRIO DE SOUZA, RISALVA DA SILVA SOUZA, ESPÓLIO DE SATURNINA VENÂNCIA DE SOUZA, ANTÔNIO ROBERTO PONTE, DÉBORA DOS SANTOS DESPACHO PAULO CÉSAR DE SOUZA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso em não analisar o ponto principal do apelo, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018